Tribunal: TCU
Processo: 004.797/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5845/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.797/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Goncalves Edwiges (XXX.723.086-XX); Angela Maria Lamounier (XXX.484.016-XX); Catia Regina Nunes (XXX.663.471-XX); Debora Cruz Madeira (XXX.688.776-XX); Ernesto de Oliveira Vivas Resende (XXX.697.856-XX); Katia Costa Novaes (XXX.012.966-XX); Livia Lara Reis (XXX.496.216-XX); Olavo Alves da Costa (XXX.364.936-XX); Sheila Botty Abreu (XXX.454.996-XX); Zenaide Castilho Leal (XXX.187.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.